Tribunal: TJMT
Processo: 1007768-19.2024.8.11.0007
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007768-19.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LOIZIANE PRADO CARDOSO - CPF: 050.602.751-16 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. MULTA POR REITERAÇÃO INFUNDADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Loiziane Prado Cardoso contra decisão monocrática proferida nos autos de Recurso Inominado apresentado por NU Pagamentos S.A., que reformou sentença de primeiro grau e julgou improcedentes os pedidos de retirada de negativação e indenização por danos morais, decorrentes de suposta cobrança indevida no valor de R$ 37,47. A agravante alegou ausência de provas quanto à contratação do serviço e requereu o restabelecimento da sentença originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) definir se é admissível sustentação oral no julgamento de Agravo Interno perante as Turmas Recursais; (II) estabelecer se houve violação ao princípio da dialeticidade; e (III) verificar se estão presentes os requisitos para afastar a responsabilidade da instituição financeira pela negativação e, por consequência, a inexistência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) expressamente não prevê a possibilidade de sustentação oral em Agravo Interno, conforme dispõe seu art. 49, §2º.

4.

Não há ausência de dialeticidade quando a parte agravante impugna expressamente os fundamentos da decisão atacada, nos termos da jurisprudência da própria Turma Recursal.

5.

A documentação anexada aos autos, composta por selfie com documento de identidade, extratos sistêmicos e conversas via chat, é suficiente para demonstrar a origem e validade do débito, evidenciando a contratação e o uso dos serviços bancários pela autora.

6.

A inscrição em cadastro de inadimplentes, quando fundamentada em dívida comprovada e sem prova de quitação, configura exercício regular de direito por parte da instituição financeira, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

7.

A jurisprudência desta e de outras Turmas Recursais, em casos análogos, tem reconhecido que não há dano moral quando a negativação decorre de débito existente e não pago.

8.

A decisão monocrática atacada apreciou os principais pontos necessários à solução do litígio, sendo desnecessário o exame exaustivo de todos os argumentos apresentados pelas partes, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

9.

Em caso de votação unânime
, impõe-se a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de Agravo Interno
interposto por
Loiziane Prado Cardoso
, inconformada com a
decisão monocrática
proferida nos autos do Recurso Inominado interposto por
NU Pagamentos S.A.
, a qual
reformou a sentença de primeiro grau
e julgou
improcedentes os pedidos autorais
que visavam à retirada de apontamento restritivo de crédito e à indenização por danos morais, decorrentes de suposta cobrança indevida no valor de R$ 37,47.

A agravante sustenta que a documentação acostada pela instituição financeira é insuficiente para demonstrar a contratação do serviço questionado. Assim, requer a reforma da decisão agravada para que sejam restabelecidos os termos da sentença de primeiro grau (id. 269871253 de 2º grau).

A parte agravada apresentou
contraminuta
, defendendo a
manutenção da decisão agravada
por ausência de impugnação aos fundamentos de mérito e descumprimento do princípio da dialeticidade (id. 272989870 de 2º grau).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025